Tribunal: STF
Processo: HC 202898
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, ao receber a denúncia – processo nº 0177862-49.2019.8.06.0001 –, em 22 de outubro de 2019, determinou a prisão preventiva do paciente, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) combinado com o artigo 40, incisos IV, V e VII (causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, interestadualidade e financiamento do crime), da Lei nº 11.343/2006, 2º, cabeça e parágrafos 2º, 3º e 4º, incisos I e IV (integrar organização criminosa com causas de aumento relativas a emprego de arma de fogo, posição de comando, participação de criança ou adolescente e manutenção de conexão com grupos independentes), da Lei nº 12.850/2013, 288, cabeça e parágrafo único (associação criminosa armada com participação de criança ou adolescente), do Código Penal, todos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se ao teor de conversas telefônicas, no que revelado ser o chefe de grupo, voltado à prática de crimes de tráfico de drogas, homicídios, ameaças e assaltos, com atuação nos Municípios de Pacajus/CE e Horizonte/CE. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública levando em conta a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, observada a estrutura da organização.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 139.119/CE. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Afirmam inexistir contemporaneidade, no que determinada a custódia após 4 anos da data dos fatos.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportou-se ao conteúdo de conversas telefônicas, a revelarem integração a organização criminosa, voltada à prática de crimes de tráfico de drogas, homicídios, ameaças e assaltos, com atuação nos Municípios de Pacajus/CE e Horizonte/CE. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O argumento alusivo à falta de contemporaneidade não surge relevante. A atualidade da prisão preventiva, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo concluiu indispensável a custódia para fazer cessar a atuação da organização criminosa e evitar a reiteração delitiva, considerada a estrutura complexa do grupo e a posição do paciente, como líder. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator